Tribunal: STF
Processo: ARE 1447122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA PERDA DO MANDATO DO REQUERENTE DE SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO. ILEGALIDADES DEDUZIDAS PELO APELANTE NÃO EVIDENCIADAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Demanda na qual se pleiteia o reconhecimento da ilegalidade dos processos administrativos disciplinares instaurados contra o apelante e que culminaram com a perda do cargo de conselheiro tutelar. 
    2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) não constitui parâmetro para o controle incidental de constitucionalidade pretendido pelo requerente. Ademais, a Câmara Especial não detém competência para se posicionar, de maneira direta ou reflexa, sobre a questão em debate. 
    3. No mais, os artigos 132 e 134 da legislação menorista, assim como o artigo 47 da Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA, sobretudo, permitem vincular o Conselho Tutelar aos mecanismos de fiscalização e controle municipal, incluindo-se a possibilidade de exclusão de seus integrantes. 
    4. Inocorrência de irregularidades aptas a invalidar, pelos motivos extrínsecos arguidos no apelo, os Processos Administrativos instaurados para apuração disciplinar do requerente. 
    5. De outra banda, o pleito supletivo de reapreciação do mérito administrativo não deve prosperar. 
    6. Nesse contexto, a preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhimento. Ressalta-se que o indeferimento de produção de prova oral não configura impedimento para o exercício dos princípios constitucionais e processuais os quais alega que foram suprimidos. 
    7. Portanto, uma vez afastado qualquer indício de ilegalidade dos atos administrativos ora impugnados, reputa-se inadmissível a rediscussão dos fatos ou fundamentos que conduziram à penalidade de perda do mandato de conselheiro tutelar e, por consequência, o deferimento da pretensão indenizatória. 
    8. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º e 37 da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 1º de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.